Tribunal: TJMT
Processo: 1031288-29.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031288-29.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), ELAINE SILVA BIHL - CPF: 858.543.601-87 (EMBARGADO), K.S.E. PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.469.571/0001-19 (EMBARGANTE), CAROL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 08.058.630/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MARCOS NOVAES DESIDERIO - CPF: 064.219.598-65 (LITISCONSORTES), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MARCOS NOVAES DESIDERIO - CPF: 064.219.598-65 (EMBARGANTE), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), K.S.E. PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 07.469.571/0001-19 (EMBARGADO), ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), ELAINE SILVA BIHL - CPF: 858.543.601-87 (EMBARGANTE), DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), MARCOS NOVAES DESIDERIO - CPF: 064.219.598-65 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS OPOSTOS POR MARCOS NOVAES DESIDÉRIO REJEITADOS E ACOLHIDOS OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR ELAINE SILVA BIHL, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR), SENDO ACOMPANHADO PELA 2a VOGAL (DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES), O 3o VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIERA), O 4a VOGAL (DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO), O 5o VOGAL (DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES), A 6a VOGAL (DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA), O 7o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E O 8o VOGAL (DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA). A 1a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES), QUE ESTAVA COM VISTA DOS AUTOS, O ACOMPANHOU, JUNTAMENTE COM O 7o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO).

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
. AÇÃO RESCISÓRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ADQUIRENTE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. ENDEREÇO COMERCIAL. NULIDADE ABSOLUTA. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS OPOSTOS POR MARCOS NOVAES DESIDÉRIO REJEITADOS E ACOLHIDOS OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR ELAINE SILVA BIHL
.

I. Caso em exame

1. Embargos de
d
eclaração opostos por Marcos Novaes Desidério e Elaine Silva
Bihl
contra acórdão que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade ajuizada para desconstituir os efeitos da Ação Rescisória no 1012347-65.2023.8.11.0000. Marcos alega omissão quanto à sua condição de proprietário do imóvel e necessidade de citação como litisconsorte passivo necessário
na ação rescisória
. Elaine aponta omissão quanto à ausência de citação de Marcos, contradição na validação de
sua
citação postal realizada em endereço comercial com recebimento por terceiro não identificado, e omissão quanto à ausência de justificativa para decretação de segredo de justiça.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação de Marcos Novaes Desidério, adquirente do imóvel após o trânsito em julgado da decisão rescindenda e antes do ajuizamento da ação rescisória, configura omissão relevante e vício
transrescisório
insanável por caracterizar litisconsórcio passivo necessário; (
ii
) saber se a citação postal de pessoa física
(Elaine)
realizada em endereço comercial, com aviso de recebimento assinado por terceiro não identificado, configura nulidade absoluta do ato citatório, gerando
contradição no acórdão que validou tal diligência; (
iii
) saber se houve omissão quanto à análise da ausência de justificativa para decretação de segredo de justiça na ação rescisória.

III. Razões de decidir

3. A ação rescisória constitui demanda autônoma destinada a desconstituir decisão transitada em julgado, devendo reproduzir a relação processual rescindenda mediante paralelismo objetivo e subjetivo, não admitindo a inclusão obrigatória de terceiros adquirentes supervenientes que não figuraram na demanda originária.

4. O âmbito de cognição da ação rescisória circunscreve-se aos componentes subjetivo e objetivo da ação que se pretende rescindir, tratando-se de cognição parcial no sentido horizontal, conforme a doutrina dos capítulos da sentença, não comportando ampliação para incluir terceiros estranhos à relação processual originária.

5. A aquisição do imóvel por Marcos Novaes Desidério ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, caracterizando sucessão particular no objeto litigioso que não configura litisconsórcio passivo necessário, inexistindo relação jurídica una e incindível ou imposição legal expressa que exija sua presença no polo passivo da ação rescisória.

6. O adquirente superveniente figura como sucessor processual facultativo, submetendo-se aos efeitos da coisa julgada formada anteriormente à aquisição, não gerando sua ausência nulidade absoluta rescindível por
querela
nullitatis
, que se reserva a vícios
transrescisórios
como ausência ou nulidade de citação, incompetência absoluta e impedimento do juiz.

7
. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da regularidade da formação da relação processual na ação rescisória, concluindo pela inexistência de vício estrutural, não havendo omissão juridicamente relevante quanto à situação de Marcos Novaes Desidério.

8. A citação postal de pessoa física somente se aperfeiçoa com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura pessoal deve constar no aviso de recebimento, não se aplicando a teoria da aparência quando o aviso é assinado por terceiro estranho à lide, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

9. A citação de Elaine Silva
Bihl
na ação rescisória foi realizada
de forma irregular
, tendo o aviso de recebimento sido assinado por pessoa identificada como Ricardo Pinheiro, sem qualquer demonstração de vínculo com a citanda ou legitimidade para receber correspondência em seu nome, circunstância que caracteriza nulidade absoluta do ato citatório.

10. A indicação de endereço que remete a sala comercial, e não a residência, revela não se tratar de condomínio residencial com controle de acesso, tampouco consistiu em entrega a familiar ou empregado doméstico da citanda, afastando a aplicação do art. 248, §4o, do Código de Processo Civil.

11. O acórdão embargado incorreu em contradição ao validar a citação realizada em desconformidade com as exigências do art. 248, §1o, do Código de Processo Civil, aplicando indevidamente o §4o do mesmo dispositivo a situação fática que não se enquadra nas hipóteses excepcionais ali previstas.

12. A nulidade de citação configura vício de extrema gravidade que contamina todos os atos processuais subsequentes dela dependentes, impedindo a formação válida da relação jurídica processual e justificando a declaração de nulidade dos atos praticados na ação rescisória a partir da citação viciada.

IV. Dispositivo e tese

13. Embargos de
d
eclaração opostos por Marcos Novaes Desidério rejeitados. Embargos de
d
eclaração opostos por Elaine Silva
Bihl
acolhidos com efeitos infringentes para reformar o acórdão embargado e julgar procedente a Ação Declaratória de Nulidade, declarando a nulidade de todos os atos processuais praticados na Ação Rescisória no 1012347-65.2023.8.11.0000 a partir da citação, inclusive, determinando o restabelecimento da eficácia do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível no 0008464-58.2010.8.11.0000. Inversão do ônus sucumbencial.

Tese de julgamento:

"1. A aquisição superveniente de imóvel por terceiro, ocorrida após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, não configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário na ação rescisória, que deve reproduzir a relação processual originária mediante paralelismo objetivo e subjetivo, caracterizando o adquirente como sucessor processual facultativo que se submete aos efeitos da coisa julgada anteriormente formada. 2. A ação rescisória possui âmbito de cognição restrito aos componentes subjetivo e objetivo da demanda rescindenda, não admitindo ampliação para incluir terceiros estranhos à
relação processual originária, sob pena de desvirtuamento de sua natureza jurídica e finalidade processual. 3. A citação postal de pessoa física somente se aperfeiçoa com a entrega da carta citatória diretamente ao destinatário, cuja assinatura pessoal deve constar no aviso de recebimento, sendo nula a citação realizada em endereço comercial e recebida por terceiro não identificado, sem demonstração de vínculo com o citando ou legitimidade para receber correspondência em seu nome. 4. A nulidade de citação constitui vício
transrescisório
insanável que contamina todos os atos processuais subsequentes, justificando o acolhimento de
querela
nullitatis

insanabilis
para declarar a nulidade dos atos praticados na ação rescisória a partir da citação viciada, com restabelecimento da eficácia da decisão rescindenda."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 109, 114, 242, 248, §§1o e 4o, 281, 966, VII, 967, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.211.101/BA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 23/3/2026; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.328.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 4/9/2023; TJ-MG, Ação Rescisória: 06687387120118130000, Rel. Des. Clayton Rosa de Resende, 14a Câmara Cível, j. 13/02/2025.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1031288-29.2024.8.11.0000

EMBARGANTE
S
:
MARCOS NOVAES DESIDÉRIO
E
ELAINE SILVA BIHL

EMBARGAD
OS:
K.S.E. PARTICIPA
ÇÕES
LTDA
.,
MARCOS NOVAES DESIDÉRIO
E
ELAINE SILVA BIHL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração

opostos por

Marcos Novaes Desidério

e
Elaine Silva
Bihl

em acórdão
que
julgou
improcedente a
Ação Declaratória de Nulidade
(Querela
Nullitatis

Insanabilis
)
e, nos
termos do art. 85, do CPC, condeno
u
a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor dado à causa.

Marcos Novaes Desidério, admitido nos autos como assistente litisconsorcial de Elaine Silva
Bihl
, alega em seus embargos declaratórios a existência de omissão quanto à análise de sua condição de proprietário do imóvel objeto da controvérsia, adquirido em 27 de abril de 2023, antes do ajuizamento da ação rescisória.

Sustenta que deveria ter sido citado como litisconsorte passivo necessário naquela demanda e que o acórdão embargado não se manifestou sobre seus pedidos específicos, notadamente quanto ao reconhecimento de seus direitos de propriedade e à eventual indenização entre as partes originárias.

Elaine Silva
Bihl
, por sua vez, aponta três vícios no acórdão embargado:
(i)
omissão quanto à ausência de citação de Marcos Novaes Desidério como litisconsorte passivo necessário na Ação Rescisória;
(
ii
)
contradição na aplicação do art. 248, §4o do CPC para validar citação de pessoa física em endereço comercial;
(
iii
)
omissão na análise da ausência de justificativa para a decretação do segredo de justiça na
a
ção
r
escisória.

K.
S
.
E
. Participações
L
tda.apresentou contrarrazões a ambos os embargos
,
sustentando a inexistência dos vícios apontados
.
Marcos Novaes Desidériomanifestou-se favoravelmente aos embargos de declaração opostos por Elaine Silva
Bihl
(
id.
349215395), aderindo integralmente aos seus fundamentos
e
Elaine Silva
Bihl
também manifestou concordância com os embargos opostos por Marcos (
id.
349619391).

O douto representante do Ministério Público não se manifestou, ante a ausência de interesse público (id.
285713864
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Eminentes pares:

Na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil, osembargos de declaraçãotêm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Presentes os pressupostos, conheço o recurso.

A empresa
K.S.E. Participações Ltda.
ajuizou ação rescisória
em face do acórdão de desprovimento
do Recurso de
Apelação Cível no 0008464-58.2010.8.11.0000, transitado em julgado em 28.05.2021, nos autos da Ação de Embargos de Terceiro no 0008464-58.2010.8.11.0041, que foi julgada improcedente e tramitou na 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que teve como parte ré
Elaine Silva
Bihl
.

A autora da ação rescisória (K.S.E.) sustentou a propositura da demanda no
art. 966, inciso VII, do Código de Processo Civil
, ao argumento de que, após o trânsito
em julgado, obteve documentos novos lhe assegura
vam

o
pronunciamento favorável.

O documentos se referem a: (i)
escritura pública de compra e venda do imóvel de matrícula no 83.983, registrado no 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, situado no Condomínio Florais Cuiabá, lote 01, quadra 07, Cuiabá-MT, com área total de 988,55 metros
quadrados, realizada pela empresa autora
; (
ii
)
registro no aludido cartório
; (
iii
)
recibo de valores referente à negociação entabulada entre as partes
e (
iv
)
o contrato de promessa de cessão de direitos e obrigações e compra e venda de imóvel. Aleg
ou
que tais documentos comprovariam a origem lícita da aquisição de boa-fé do imóvel aludido.

A ação foi julgada procedente, para anular o
acórdão e a sentença proferida na Ação de Embargos de Terceiro no 0008464-58.2010.8.11.0041,
p
ara julgar procedente a demanda originária, declarando a propriedade da empresa K. S. E. Participações Ltda. com relação ao imóvel
em questão. Constou no v. acórdão:

“
A referida aquisição fora devidamente registrada junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Cuiabá, juntamente com a participação de todos os interessados que estavam presentes ali naquele momento.

Assim, resta plenamente demonstrada a relação jurídica que comprova a aquisição do imóvel.

Isso porque os fatos e documentos novos que foram apresentados na presente ação rescisória comprovam a origem lícita da aquisição de boa-fé feita pela empresa autora do terreno situado no Condomínio Florais Cuiabá, sendo a autora a legítima proprietária de tal imóvel.

A empresa autora pagou ao Sr. Edézio pelo terreno no condomínio Florais Cuiabá, lote 01 da quadra 07, matriculado sob no 83.983, o valor de R$186.000,00 e, por tal fato, a escritura pública foi lavrada e assinada.

Os negócios realizados posteriormente entre o Sr. Edézio por meio de sua empresa, Construtora Carol, e a parte ré, Sra. Elaine Silva
Bihl
, em nada devem atingir ao negócio realizado preteritamente pelo Sr. Edézio com a parte autora, K. S. E. Participações Ltda., até mesmo porque, tanto o Sr. Edézio, quanto a Sra. Elaine, estavam cientes da compra e venda do imóvel apontado por K. S. E. junto ao Sr. Edézio, pelo simples fato de que todas as figuras envolvidas no processo assinaram a escritura pública em cartório.

Destaco, também, que ainda que tais documentos novos tenham sido
apresentado
somente na
presente rescisória
, o certo é que o comprovante da origem lícita da aquisição de boa-fé do imóvel aludido em questão não foi aproveitado inicialmente, o que, nos limites do juízo rescisório, é bastante para atender ao ineditismo
esperado, bem como, para inverter o resultado do julgamento em favor da parte autora.
”

Contra o citado acórdão,
Elaine Silva
Bihl
ajuizou a presente ação d
eclaratória de
n
ulidade (
querela
nullitatis

insanabilis
) em face de K.S.E.
Participações Ltda
. em razão do inconformismo com o acórdão proferido na
a
ção
r
escisória
.

O relator, acompanhado pela 1a Vogal
, 3o Vogal, 6a Vogal e 8o Vogal. O 7o Vogal inaugurou e julgou procedente a a
ção
, para declarar
nulos os atos processuais efetivados na Ação Rescisória n. 1012347-65.2023.8.11.0000, a partir da citação
. Acompanharam a divergência a 2a Vogal, 4o Vogal e 5o Vogal
.
Marcos Novaes Desidério, admitido nos autos como assistente litisconsorcial de Elaine Silva
Bihl
,
opuseram embargos de declaração.

Pois bem.
Os embargantes alegam suposta omissão em relação à ausência de citação de Marcos como litisconsorte passivo necessário na
Ação Rescisória no 1012347-65.2023.8.11.0000, circunstância que, segundo alegam, configuraria vício
transrescisório
insanável.

Em sua petição inicial, a embargante Elaine mencionou que antes da p
ropositura da ação rescisória

ajuizada por K.S.E. Participações Ltda., exercendo suas faculdades de proprietária do imóvel, o vendeu ao Sr. Marcos Novaes Desidério conforme registro da transferência de domínio constante na matrícula do imóvel, R-16-83.983, do dia 29/09/2023.

Sustentou que
quando foi proposta a ação rescisória, a r
é K.S.E.
já possuía ciência de que o imóvel havia sido adquirido pelo Sr. Marcos
. Defendeu a
ausência de citação do adquirente e de sua esposa, então
p
roprietários do bem imóvel
e a
expedição de alvará para realização de novo registro da propriedade do imóvel, deferida
em
decisão de
id
. 228378662
(a
ção rescisória
)
, prejudicou tanto o terceiro adquirente de boa-fé, que
perdeu a propriedade do imóvel, mesmo estando adimplente com as obrigações contratuais, quanto
a autora
que transferiu a propriedade do imóvel e possui responsabilidade perante o adquirente
.

O v. acórdão
enfrentou expressamente a questão da regularidade da formação da relação processual na ação rescisória
.
A circunstância de o acórdão não ter mencionado nominalmente Marcos Novaes Desidério ou não ter enfrentado especificamente a questão de sua eventual condição de litisconsorte passivo necessário não configura omissão juridicamente relevante.

Explico.
A ação rescisória constitui demanda autônoma de impugnação, destinada a desconstituir decisão judicial transitada em julgado, mediante a demonstração de vícios específicos previstos no art. 966 do CPC.

Sua natureza jurídica e finalidade processual impõem que figure no polo passivo aquele que foi parte na relação processual rescindenda, não terceiros que eventualmente tenham adquirido direitos derivados da decisão impugnada.

A lógica jurídica da ação rescisória, à luz do Código de Processo Civil (2015) (especialmente art. 967 e seguintes), é bastante específica: ela visa desconstituir uma decisão judicial transitada em julgado, e por isso
deve reproduzir, como regra, a mesma relação processual da demanda originária
(a chamada relação processual “rescindenda”).
Cito julgado:

“(...)
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, ainda que o fundamento seja a nulidade de citação, a ação rescisória é instrumento adequado para análise dessa querela
nullitatis

insanabilis
, porque essa matéria pode ser conhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição.
Há litisconsórcio passivo necessário quando, pela natureza da relação jurídica, a lide deva ser decidida uniformemente entre todos os envolvidos na mesma relação jurídica material, ou, por conveniência legislativa.
Consoante jurisprudência do Col. STJ, em se tratando de composse, a ausência de citação do cônjuge configura nulidade
de caráter insanável. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.
”
(TJ-MG - Ação Rescisória: 06687387120118130000, Relator.: Des.(a) Clayton Rosa de Resende (JD Convocado), Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025)

O adquirente posteriordo imóvel, no caso, o terceiro, por si só,não impõe sua inclusão obrigatória no polo passivoda ação rescisória, pois acoisa julgada já estava formada quando ele adquiriu o beme passa a figurar comosucessor na posição jurídica do alienante, submetendo-se aos efeitos da decisão.A rescisória não se transforma em ação contra terceiros supervenientes apenas por causa da circulação do bem.O âmbito de cognição dessa ação circunda, especificamente, os componentes subjetivo e objetivo da ação que se queira rescindir, tratando-se de cognição parcial no sentido horizontal, conforme a doutrina dos “Capítulos da Sentença”, de Cândido RangelDinamarco.

Marcos não figura comolitisconsórcio necessário na ação rescisória; o adquirente é sucessor processual facultativo (art. 109CPC), e a ausência de sua intervenção não gera nulidade absoluta rescindível por
querella

nullitatis
.Ademais, a alienação do bem ocorreu após a formação da coisa julgada do processo originário, e nessa conjuntura, não se pode falar em interesse do terceiro na referida ação, devido à aquisição posterior do tem.

A ação rescisória que rescindiu a coisa julgada está atrelada estritamente à referida ação originária, havendo um paralelismo “objetivo/subjetivo”, que não admite a interveniência de terceiros à relação.

O litisconsórcio necessário decorre de lei ou da natureza indivisível da relação jurídica (art. 114 CPC); não há regra que imponha a presença do adquirente na rescisória, e a relação jurídica de fundo
(validade/ineficácia do negócio anterior)pode ser rescindida em relação aElaine, projetando efeitos sobreMarcospor força da sucessão.A situação deMarcosé de terceiro adquirente subsequente ao litígio, e não de titular originário de direito discutido.

Ad
argumentandum
tantum, mesmo, que, em hipótese, Marcos tivesse adquirido o bem na constância da ação originária - o que não ocorreu – para que ele ingressasse na referida ação haveria de havera autorização da parte contrária, uma vez que a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes (art. 109, CPC).

Acaso não admitisse a parte
ex
adversa o ingresso, o terceiro adquirente ingressaria no feito como assistente litisconsorcial do alienante ou do cedente para que auxiliasse o litisconsorte, no intuito de que esse não fosse vencidona demanda.

Contudo, não foi o caso, uma vez que a alienação foi posterior e a rescisória tem um elo incindível (subjetivo/objetivo) com a ação originária.

A
querella

nullitatis
é reservada a vícios
transrescisórios
, como ausência ou nulidade de citação, incompetência absoluta, impedimento do juiz, violação frontal de direitos fundamentais – situações em que sequer se formou validamente a relação processual.A ausência deMarcos na açãorescisória não configura ausência de citação do réu nem nulidade insanável da relação processual.Eventual admissão ampliaria a discussão para fora dos lindes e da possibilidade de admissão da
querella

nullitatis
, a qual tem o âmbito de abrangência e de admissibilidade estreitíssimo atrelado à nulidade insanável, o que não há no caso.

A aquisição superveniente do imóvel por Marcos Novaes Desidério, ocorrida em 27 de abril de 2023, portanto após o trânsito em julgado da decisão rescindenda (28 de maio de 2021) e antes do ajuizamento da Ação Rescisória (27 de maio de 2023), não tem o condão de alterar a composição subjetiva necessária daquela demanda.

Trata-se de sucessão particular no objeto litigioso, situação que não configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário, previsto no art. 114 do CPC,quepressupõe a existência de relação jurídica una e incindível entre os litisconsortes ou imposição legal expressa nesse sentido.

Portanto, não há omissão a ser suprida quanto a este ponto. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da regularidade da formação da relação processual, concluindo pela inexistência de vício estrutural.

A embargante
Elaine Silva
Bihl
sustenta
ainda,
que o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao aplicar o art. 248, §4o do CPC para validar a citação de pessoa física realizada em endereço comercial e recebida por terceiro não identificado, contrariando a regra geral do §1o do mesmo dispositivo, que exige a citação pessoal ou em domicílio residencial, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

O acórdão embargado consignou
:

“A jurisprudência é uníssona em reconhecer a presunção de veracidade do AR assinado,
salvo demonstração cabal da sua invalidade,
o que inexiste no presente caso.

Com efeito, a citação se deu por meio de carta registrada com aviso de recebimento, enviada para endereço localizado no município de Niterói/RJ
, tendo o AR sido regularmente assinado por pessoa não identificada como estranha à parte —
mas, registre-se, também não demonstrada como absolutamente alheia ao domicílio
.
”

A autora da ação rescisória
indicou como endereço
da ré, autora da presente demanda,
a Rua das Amendoeiras, n. 850, Jardim Maringá I, Cep 78556-262, fone: (21)

99969-8880, Sinop/MT
. A
Carta Citação
foi
devolvida com a informação “
mudou-se
” (
id.
249824298
)
.

A
empresa autora
foi intimada e
requereu que a diligência fosse cumprida por intimação eletrônica no endereço
:

Rua Nobrega, n. 127,
sala 703
, Edifício Vitale, Cep 24.220-
320
, Niterói/RJ, Fone: (21)9648-2918
(
id.
249824298
, p. 68
).

Todavia, na Carta de Citação constou:
Endereço: Rua Nóbrega, 127 -
Sala 3
- Ed. Vitale, N
iterói
/RJ - CEP: 24.220-320
.
A
diligência não
foi
cumprida
,
conforme certidão negativa de 27
/
10
/
2023,
e o Oficial de Justiça certificou a tentativa de
contato pelo aplicativo WhatsApp no número (21)9648-2918, “
mas a destinatária não respondeu a mensagem enviada
”.

Na sequência,
foi determinada que a
citação fosse realizada no endereço fornecido no
id.
186174173, seguindo-se a expedição da Carta Citação para a Rua Nobrega, 127 –
Sala 3
– Ed. Vitale –
CEP
24.220
-320
.
Mas, c
onsta
na
referida
c
arta que ela foi dirigida para a Rua Nóbrega, 127,
Sala 3
, Icaraí, Niterói/RJ,
CEP
24.220
-230,
onde foi recebida pela pessoa de Ricardo Pinheiro.
O feito seguiu em segredo de justiça
, à revelia da ora autora
.

No relatório do voto da ação rescisória, o Relator consignou: “
Regularmente citada, conforme documento de ID 192390154, a parte ré deixou de contestar o feito, a teor da certidão de ID 202174688.
”
No referido id. consta o endereço:
Rua Nóbrega, 127,
Sala 3
, Icaraí, Niterói/RJ, 24.220
-230
.

A citação se destinou à ré, pessoa física.

O aviso de recebimento foi assinado por pessoa identificada como "Ricardo Pinheiro", sem qualquer demonstração de vínculo com a citanda ou de que esta pessoa teria legitimidade para receber correspondência em nome da embargante.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a citação de pessoa física pelo correio somente se aperfeiçoa com a entrega da carta citatória diretamente ao citando, cuja assinatura deverá constar no respectivo aviso de recebimento, sob pena de nulidade do ato
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POSTAL DE PESSOA FÍSICA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRO. NULIDADE ABSOLUTA. ALEGAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REABERTURA DE PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. A legislação processual civil, tanto sob a égide do CPC/1973 (
arts
. 214 e 223, parágrafo único) quanto do CPC/2015 (
arts
. 242, caput, e 248, § 1o), exige que a citação de pessoa física pelo correio seja efetivada mediante entrega direta da carta ao citando, com assinatura pessoal do destinatário no aviso de recebimento, condição indispensável para a formação válida da relação jurídica processual. 2. Não se aplica a teoria da aparência à citação postal de pessoa física, reputando-se nulo o ato citatório quando o aviso de recebimento é assinado por terceiro estranho à lide. 3. A nulidade de citação configura vício de extrema gravidade, que contamina todos os atos subsequentes dela dependentes, nos termos do art. 248 do CPC/1973 e do art. 281 do CPC/2015, sendo ainda que o comparecimento espontâneo do executado na fase de cumprimento de sentença não supre a inexistência ou nulidade da citação
. 4. Recurso especial provido” (REsp n. 2.211.101/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/3/2026, DJEN de 26/3/2026.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DO EMBARGANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a deficiência de cotejo analítico, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. Nos termos do entendimento desta Corte, a validade da citação de pessoa física pelo correio está vinculada à entrega da correspondência registrada diretamente ao destinatário, cuja assinatura deve constar do aviso de recebimento, sob risco de nulidade do ato
.

2.2. Na hipótese, o Tribunal a quo consignou que não houve comprovação de que o recorrente residisse em local distinto daquele informado nos autos quando da citação. P ara alterar tais conclusões, seria necessário o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2.3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.328.911/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023,
DJe
de 8/9/2023.)

A indicação do endereço, que remete à sala e não casa ou apartamento, revela n
ão se trata
r
de condomínio residencial com controle de acesso, tampouco
consistiu em
entrega a familiar ou empregado doméstico da citanda.

A citação da ora embargante na ação rescisória, não obedeceu às formalidades legais do art. 248, §4o, do CPC, circunstância que a torna nula de pleno direito.

Em face do exposto,
rejeito os embargos de declaração opostos por
Marcos Novaes Desidério
.

Ac
olho os embargos de declaração opostos por
Elaine Silva
Bihl
para
sanar a contradição
apontada e atribui
r
efeitos infringentes ao recurso, reformar o acórdão embargado e julgar procedente a Ação Declaratória de Nulidade (
Querela
Nullitatis

Insanabilis
).

Em consequência, declaro a nulidade de todos os atos processuais praticados na Ação Rescisória no 1012347-65.2023.8.11.0000 a
partir da citação, inclusive, em razão da ausência de citação válida da embargante
Elaine Silva
Bihl
.

Determino o restabelecimento da eficácia do acórdão proferido pela 1a Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça nos autos da Apelação Cível no 0008464-58.2010.8.11.0000, que julgou
improcedentes os
Embargos de
Terceiro opostos
p
or
K.S.E.
Participações Ltda
.

Inverto o ônus sucumbencial.

Prejudicada a questão sobre a
ausência de justificativa para decretação de segredo de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026